Tribunal: TJPA
Processo: 0808167-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808167-45.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

AGRAVADO: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
EMBARGANTE- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.,

e e
mbargados
ACÓRDÃO
nº. 2451633
e
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808167-45.2019.8.14.0000

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.

EMBARGADA:
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA

EMBARGADO: ACORDÃO N. 2451633

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 2796441), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA
e do
V. Acórdão n. 2451633
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE OBRA C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VENDA DO

BEM, OBJETO DO LITÍGIO A TERCEIROS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL QUE AINDA NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO PRIMEVO - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 373, AMBOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE”.

Sustenta que o Acórdão ora embargado, padece de inconteste contradição no que se refere a manutenção da decisão que determinou a indisponibilização do imóvel, objeto da presente lide, para venda, visto que a decisão referida imputou, ao ora embargante, obrigação que sequer fora requerida pela parte autora, configurando claramente a ocorrência de julgamento
extra petita
, contrariando as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do NCPC.

Afirma que a obrigação a si imposta é estranha e diversa aos pleitos consignados na exordial, configurando a ocorrência de julgamento
extra petita
, o que enseja a nulidade da decisão combatida, e a necessidade de reforma do acórdão ora embargado.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a contradição apontada e, em caso de manutenção, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (Id. 3588221), pugna a embargada pela manutenção do Acórdão e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, tem-se que a análise do Agravo Regimental resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (Id. 1947906),
in verbis
:

“Primeiramente, rejeito o pedido de exclusão da empresa PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA da lide em questão, por ser inviável, neste momento, a individualização de responsabilidade entre a empresa cindida e a assistente litisconsorcial que agora prima por admissão à lide.

Por outro lado, com fulcro no art. 109, §2º, do CPC, acolho o pedido de admissão da Empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A. no polo passivo da ação na condição de assistente litisconsorcial da requerida.

Em seguida, não obstante a admissão de assistente litisconsorcial à lide, compete a este juízo deferir medidas urgentes para concretização e cumprimento dos atos judiciais deferido nos autos (art. 304, §3º, do CPC), pois diante das provas trazidas ao processo fica evidente que a EMPRESA PROSEGUR, ao invés de cumprir a determinação de paralisação das obras e de obstar a implementação de atividades no imóvel
“sub judice”
,
age em completo descaso e desprezo pela ordem exarada por este Juízo, insistindo nas obras e reformas do espaço em comento, imprimindo, em afronta ao “
decisum”
liminar, a estruturação de suas atividades no local, conforme demonstram as diversas mídias e imagens encartadas aos autos.

Logo, o que se verifica dos documentos encartados ao processo é que há uma recusa imotivada em cumprir a ordem judicial, tendo a EMPRESA PROSEGUR adotado uma conduta imprópria e atípica na condução do processo em epígrafe, já que não há preocupação mínima da demandada na demonstração de cumprimento da liminar, pelo contrário busca-se, em princípio, a articulação e estruturação de novos procedimentos administrativos para garantir o funcionamento do estabelecimento e a continuidade dos serviços de reforma e adequação do imóvel, ignorando, por completo, o dever de cautela e sujeição da parte ré ao teor decisório do julgado.

Em rigor, se espera do jurisdicionado, no mínimo, o dever de atenção e cautela ao pronunciamento judicial, o que implica dizer em assegurar o cumprimento das determinações liminares, para que depois se trave o embate sob os fundamentos da ordem emanada.

Desta forma, o descumprimento da ordem judicial configura não só uma grave ofensa ao Poder Judiciário, mas também se amolda ao conceito de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC), já que é dever das partes e demais envolvidos no processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, quer seja de caráter provisório ou definitivo, e não criar embaraços à sua efetivação.

Em amparo ao princípio de garantia da efetividade do provimento judicial, o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Portanto, em razão dos fundamentos apresentados pelos autores, passa este Juízo ao exercício do poder geral de cautela, a fim de adotar novas medidas coercitivas para garantia do cumprimento da decisão judicial de fls. 291/293 dos autos:

1.

Acolho o pedido de sustação do alvará de funcionamento emitido pelo Departamento de Arrecadação Municipal em 08.02.2018 em favor da SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, dado o flagrante descumprimento da ordem judicial, em meio ao entrave de responsabilidade entre empresa cindida e a nova empresa constituída, bem como pelo reconhecimento da possibilidade de extensão dos efeitos da tutela até decisão em contrário, sob determinação judicial de impedimento da instalação de seus serviços na estrutura física do imóvel localizado à Rua G, 53, União, entre as Ruas 5 e 6, nesta cidade.

1.1.

Nesse tocante, oficie-se ao Departamento de Arrecadação Municipal para que promova as anotações da sustação do alvará em seus sistemas de dados e demais registros públicos que se fizer necessário, restando deliberado pela ciência imediata do Munícipio de Parauapebas quanto ao inteiro teor deste julgado.

1.2.

Em seguida, diante da admissão da EMPRESA SEGURPRO na condição de assistente litisconsorcial, determino que seja promovida a devida autuação da empresa, ora nominada, junto ao cadastro processual do sistema libra, sob inclusão de seus respectivos advogados.

1.3.

Por oportuno, considerando que a multa arbitrada não surtiu efeito coercitivo pretendido e em atenção à norma inserta no art. 537, §1º, inciso I, do CPC, vejo que o reiterado descumprimento injustificado da ordem judicial enseja a majoração da multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que dou por majorada, nos moldes da deliberação abaixo transcrita.

1.4.

Assim, em extensão aos efeitos da tutela de urgência e nos moldes da decisão de fls. 291/293, fica determinado que a requerida e assistente litisconsorcial, SUSPENDAM, imediatamente, as obras de construção, reforma ou adequação do prédio localizado à Rua G, Nº. 53, Quadra 54, Lote 13, Bairro União, entre as ruas 5 e 6, nesta cidade, devendo a requerida e a respectiva litisconsorte se abster de efetuar qualquer alteração no imóvel objeto da presente ação que importe em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando, por ora, impedida de instalar seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da decisão, limitada ao valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme já exposto.

1.5.

Defiro, desde já, a constrição eletrônica de valores referente à multa astreinte fixada em caso de descumprimento da liminar, condicionando a efetivação da medida à apuração e indicação dos valores atualizados, bem como ao recolhimento das custas.

1.6.

Por fim, diante da admissão de assistente litisconsorcial e havendo ingresso da parte no estado em que o processo se encontra, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente manifestação ao feito, competindo-lhe o direito de influenciar na instrução processual e na colheita de provas.

1.7.

Com base nas razões expendidas e com fulcro no art. 77, inciso IV, do CPC, condeno a empresa requerida, por ato atentatório à dignidade da justiça, ao pagamento de multa na ordem de 05 (cinco) salários mínimos, conforme dispõe o §5º, do art. 77, do CPC, devendo a Secretaria confeccionar o cálculo e intimar a primeira requerida para efetuar o pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à Dívida Ativa, para inscrição e cobrança, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 77, do CPC.

1.8.

Em relação à multa por litigância de má-fé, deixo de reconhecer e condenar a requerida, já que não subsistem fundamentos consistentes e sólidos que embasem às hipóteses legais de aplicação deste instituto (art. 80, CPC), persistindo como suficiente à condenação da requerida por ato atentatório à dignidade da justiça.

SERVE A PRESENTE DECISO COMO OFÍCIO/MANDADO/CARTA.

Cumpra-se.

P.R.I.C.

Parauapebas, 29 de maio de 2019.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

O cerne da questão consiste no acerto ou no suposto desacerto da decisão de 1º Grau que, em extensão aos efeitos da tutela, determinou que a requerida e a assistente litisconsorcial suspendessem imediatamente as obras de construção, reforma ou adequação do imóvel em litígio, devendo as mesmas se absterem de efetuar qualquer alteração no imóvel objeto da ação que importasse em edificação ou modificação da estrutura física do prédio, estando impedidas de instalarem seus serviços no respectivo imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados foram verdadeiros.

Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifico afirmar a agravante e a assistente litisconsorcial que, os agravados, falseando e deturpando a realidade, ajuizaram a referida demanda objetivando, a suspensão das obras e consequentes atividades junto ao imóvel, objeto do litígio, e que a demanda teve por base o risco que as atividades exercidas, supostamente acarretariam à vizinhança do empreendimento, em especial aos imóveis dos agravados.

O artigo 5°, XXIII, da Constituição Federal, trata acerca da função social da propriedade, que consiste na garantia de que a propriedade urbana ou rural deverá atender não somente os interesses do proprietário, mas também as necessidades e interesses da sociedade.

Vide artigo 5º, XXIII, da CF:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social”.

Nessa toada, a Constituição Federal estabelece em seu art. 182, § 1° e 2°, a necessidade de elaboração de um Plano Diretor às cidades, com o intuito de organizar o desenvolvimento do Município,
in verbis
:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo

poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.

Já o artigo 84, VIII, da Lei Municipal n° 4.328/06 (Plano Diretor do Município de Parauapebas), atribui a atividade da agravante e da assistente litisconsorcial como “empreendimento de impacto”, exigindo para tanto a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, o qual deverá ser aprovado pelo Conselho Gestor do Plano Diretor.

Vide artigo 84, VIII, paragrafo único da Lei 4.328/06:

“Art. 84. São considerados Empreendimentos de Impacto:

VIII - transportadoras;

Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto

previstos neste artigo está condicionada a parecer favorável do Conselho Gestor do Plano Diretor”.

Conforme se verifica da leitura do dispositivo supra, para que as obras do empreendimento pudessem ter sua regular continuidade, faz-se necessário o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) seguido de aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que não se observa no caso em análise.

Apesar de ter apresentado o EIV, até o presente momento não há aprovação do Conselho Gestor do Plano Diretor, o que torna inviável, nesse momento, a continuidade do empreendimento.

Outrossim, consta dos autos o auto de infração administrativa lavrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMURB, destacando a ausência de alvará permitindo qualquer modificação no imóvel em debate, o que resultou na interdição da obra pelos órgãos Municipais competentes (Id.14770143 – 1º Grau).

Nessa perspectiva, o artigo 1º do Decreto Municipal n° 293/97, demonstra a necessidade de concessão de licença de construção pela Prefeitura do Município de Parauapebas.

Vide artigo 1º:

“Art. 1°. Qualquer construção, reforma ou demolição de iniciativa pública ou privada, somente pode ser executada após exame, aprovação do projeto e concessão de licença de construção, reforma ou demolição pela prefeitura do Município, de acordo com estabelecido neste decreto”.

Desse modo, considerando que a construção se encontra pendente de aprovação do projeto pela municipalidade de Parauapebas, razão não assiste a agravante e a assistente litisconsorcial, tornando-se inviável a continuidade do empreendimento.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se efetiva pelo fato de que, autorizada a implementação de um empreendimento de impacto sem as observâncias das normas municipais, existe a possibilidade de causar danos de difícil reparação à vizinhança, principalmente no que refere à segurança pública, pois trata-se de implementação de atividade de impacto em localidade preponderantemente residencial.

No que tange a alegação de que a decisão do Juízo a quo teria violado o princípio da separação dos poderes, razão não assiste agravante e a assistente litisconsorcial isto porque, em que pese o mérito administrativo legal não possa ser modificado pelo Judiciário, no entanto, é possível a intervenção nos atos administrativos quando o mérito estiver eivado de ilegalidade.

No caso em questão, a decisão primeva não violou o princípio mencionado, ao contrário, as obras foram realizadas pelo agravante em total desconformidade com as normas municipais que versam acerca de implementação de empreendimentos de impacto, bem como à Constituição Federal, especificamente em relação à função social da propriedade.

Assim, a decisão ora combatida que determinou a paralisação das obras não ofende a competência da Administração Pública, e ao contrário do que entende a agravante e a assistente litisconsorcial, garante a legalidade e garantia das normas municipais, quanto a sustação atos ilegais praticados por particular, como ocorreu no caso ora em questão.

Em relação as astreintes, observa-se que as mesmas possuem finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, no prazo razoável determinado pelo Juízo da causa, nos termos do art. 537 do CPC, razão pela qual, a priori, não merecem ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte da agravante e a assistente litisconsorcial, impedirá a aplicação de tal sanção.

Já no que concerne à necessidade de intimação pessoal para cumprimento das astreintes, verifica-se que, nos termos do art. 513, §2º, inciso I do CPC, é dispensável que a intimação do devedor seja pessoal para que se permita a cobrança de multa por descumprimentos de ordem judicial. Assim, houve a superação da exigência restrita da súmula 410 do STJ.

Nesta esteira de raciocínio, não tendo a agravante e a assistente litisconsorcial demonstrado que a decisão fora proferida em desacordo com a jurisprudência, bem assim a ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, inviável o deferimento do pleito requerido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA –
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2463981, 2463981, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19)”. (Negritou-se).

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/Pa, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/11/2020